Tribunal: TRF3
Processo: 5004223-06.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
150/1327)

5004223-06.2021.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004223-06.2021.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: GILSON GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DA GLORIA PEREIRA COUTINHO - SP64390-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA.

- O sistema previdenciário é contraprestacional e, se o profissional autônomo não cumpriu a obrigação de pagar a contribuição, não pode exigir o cômputo do período correlato nem, por conseguinte, a concessão de benefício, conforme prescrição do inciso IV do artigo 96 da LBPS.

- A legislação faculta, porém, o aproveitamento do tempo de serviço desse tipo de segurado, com vistas à obtenção de benefício, depois da comprovação do exercício da atividade e do recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes.

- É possível, portanto, computar as contribuições vertidas em atraso na qualidade de contribuinte individual, para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

- Neste caso, comprovada a atividade laboral, possível a indenização do período contributivo para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme decidido na decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004223-06.2021.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: GILSON GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DA GLORIA PEREIRA COUTINHO - SP64390-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática pela qual dado provimento ao recurso de apelação da parte autora.

Alega-se que o autor afirma ter sido empresário entre 1996 e 2002, mas os documentos juntados não permitem concluir isso e que o contrato social apresentado indica que ele era sócio de empresa, mas não exercia a atividade e, por isso, não pode indenizar o período contributivo.

Intimada, a parte contrária deixou de ofertar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O sistema previdenciário é contraprestacional e, se o profissional autônomo não cumpriu a obrigação de pagar a contribuição, não pode exigir o cômputo do período correlato nem, por conseguinte, a concessão de benefício, conforme prescrição do inciso IV do artigo 96 da LBPS.

A legislação faculta, porém, o aproveitamento do tempo de serviço desse tipo de segurado, com vistas à obtenção de benefício, depois da comprovação do exercício da atividade e do recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes.

Isso significa que o autor só fará jus à contagem do tempo de serviço e à consequente percepção da aposentadoria (se tal lapso for imprescindível para esse fim), se comprovar o recolhimento das contribuições relativas ao período que deseja ver computado.

A saber, o art. 11, inciso V, alínea f, da Lei n.o 8.213/1991 considera contribuinte individual o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração.

O art. 30, inciso II, da Lei n.o 8.212/1991, por sua vez, estabelece a obrigação de o contribuinte individual recolher a contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência.

É possível, portanto, computar as contribuições vertidas em atraso na qualidade de contribuinte individual, para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, caso a primeira parcela tenha sido recolhida no vencimento.

Neste caso, o autor junta, para a comprovação da atividade laboral, declarações de imposto de renda que indicam a participação societária e o recebimento de rendimentos (Id. 277084157, pp. 84 e ss).

Além disso, há registro da empresa nos cadastros do segurado vinculados ao INSS (Id. 277084158, pp. 8 a 11).

Assim, comprovada a atividade laboral, possível a indenização do período contributivo para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme decidido na decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA.

- O sistema previdenciário é contraprestacional e, se o profissional autônomo não cumpriu a obrigação de pagar a contribuição, não pode exigir o cômputo do período correlato nem, por conseguinte, a concessão de benefício, conforme prescrição do inciso IV do artigo 96 da LBPS.

- A legislação faculta, porém, o aproveitamento do tempo de serviço desse tipo de segurado, com vistas à obtenção de benefício, depois da comprovação do exercício da atividade e do recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes.

- É possível, portanto, computar as contribuições vertidas em atraso na qualidade de contribuinte individual, para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

- Neste caso, comprovada a atividade laboral, possível a indenização do período contributivo para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme decidido na decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão